Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-97.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. MICROEMPRESA. PROVA DE ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que declarou extinto o processo, por ilegitimidade ativa da empresa demandante, uma vez que não foi juntado aos autos o comprovante de adesão ao simples nacional, para fins de comprovação de sua qualificação como microempresa.
2. O artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei 9099/95, estabelece que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma do art. 3o, inciso I, da Lei Complementar no 123/2006 (“Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)”).
3. A microempresa que não ingressar no simples nacional, poderá optar pelo recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL na forma do lucro real, trimestral ou anual, ou do lucro presumido (§ 1o da artigo 79-C da LC no 123/2006), sendo este último o regime tributário escolhido pela empresa recorrente, conforme informado, de forma que a não adesão ao regime tributário do simples nacional, não obsta o enquadramento da empresa em microempresa, devendo apenas observar os requisitos estabelecidos no artigo 3o, inciso I da LC 123/2006. Nesse sentido: Acórdão 1319730, 07045109420208070017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1341358, 07009528020218070017, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Extrai-se dos documentos juntados ao autos pela demandante (comprovante de inscrição e de situação cadastral de IDs 44099307 e 44099308; certidão emitida pelo Secretário Geral da Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal, na qual atesta o enquadramento da recorrente como microempresa - ID 44099359 - e balanço patrimonial de ID 44099372 - Pág. 1/2), o seu enquadramento como microempresa, portanto, necessário reconhecer sua legitimidade para propor ação perante os juizados especiais.
5. Diante da ausência de citação, o processo não se encontra apto ao imediato julgamento, não sendo possível aplicar, na hipótese, a Teoria da Causa Madura, sendo necessário o retorno do processo à origem para prosseguimento do feito. Entendimento jurisprudencial nesse sentido: Acórdão 1421442, 07079129120218070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para determinar o regular prosseguimento do processo, perante o Juízo de origem. Sem condenação em custas processuais, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.